Tribunal: TJDFT
Processo: 0749846-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS APELANTES. DEFERIMENTO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA PROPOSTA APÓS DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. AJUIZAMENTO POR TERCEIRO NA QUALIDADE DE CREDOR, EM NOME PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FACULDADE EXCLUSIVA DOS EX-CÔNJUGES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ARTIGO 18 DO CPC.
1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei.
1.1. Tendo os apelantes comprovado que não reúnem condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência, mostra-se impositiva a concessão da gratuidade de justiça em seu favor.
2. A sobrepartilha se consubstancia em via processual a ser utilizada nas hipóteses de desconhecimento de uma das partes a respeito de determinado bem, no momento da partilha, seja por sua eventual ocultação maliciosa, seja por se situar em lugar remoto da sede do juízo.
2.1. Da interpretação teleológica dos dispositivos legais que norteiam o procedimento de sobrepartilha resultante de prévia dissolução da sociedade conjugal, extrai-se que os ex-cônjuges, e apenas estes, são titulares dos direitos sobre o objeto da sobrepartilha, exercendo-o de forma direta, conforme faculdade postulatória que lhes é assegurada pelo artigo 731 do Código de Processo Civil.
2.2. A regra inserta no artigo 616 do Código de Processo Civil é específica para hipóteses de sobrepartilha de bens decorrentes de sucessão e, por conseguinte, não é aplicável aos casos de sobrepartilha de bens em virtude de dissolução de sociedade conjugal.
2.3. O credor de um dos cônjuges não ostenta legitimidade para propor ação de sobrepartilha de bens integrantes do acervo patrimonial comum, em decorrência de dissolução da sociedade conjugal.
3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.